Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. DIREITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS EM FAVOR DO VENDEDOR. APLICABILIDADE DO ART. 418, DO CÓDIGO CIVIL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 418 do CC, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as.
2. Na hipótese, diante da clara e expressa previsão contratual das consequências do inadimplemento, bem como verificado que a apelante desistiu do ajuste firmado entre as partes, não há que se falar em ilegalidade na retenção das arras por parte do promitente vendedor.
3. O montante devido não importa excesso de penalidade ou enriquecimento sem causa da parte contrária, sendo correspondente ao valor acordado entre as partes, proporcional à natureza do negócio jurídico.
4. Recurso desprovido.